Tribunal: TJBA
Processo: 8038988-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038988-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132, STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A MORA. SÚMULA 380, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão, ajuizada com fundamento no inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, especialmente quanto à comprovação da mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada se insere no rol do art. 1.015, I, do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento.

4. A propriedade fiduciária é resolúvel, permanecendo com o credor até o adimplemento integral do contrato, conforme o art. 1.361, § 2º, do CC.

5. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço fornecido no contrato.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) consolidou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. No caso concreto, foi comprovado o envio da notificação ao endereço contratual.

8. A existência de ação revisional anterior, sem concessão de liminar, não descaracteriza a mora, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 380).

9. Ausente prova de que o bem é essencial para o exercício profissional, não se justifica a manutenção da posse pelo devedor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2. A propositura de ação revisional, desacompanhada de liminar, não afasta a caracterização da mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 1.016 e 1.017; CC, art. 1.361, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 380; TJCE, AC nº 0218406-40.2023.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara Direito Privado, j. 23.08.2023; TJMG, AI nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8038988-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GERALDO DOS SANTOS CARVALHO
e como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator